Tribunal: STF
Processo: RE 1494394
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 97 fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TEMA STF 733 (RE 730.462/SP). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no que diz respeito a correção monetária e juros de mora e fixou o valor da condenação. 



    2. A controvérsia adstringe-se à possibilidade de emprego do índice oficial de remuneração básica da poupança (TR) como índice de atualização do valor de cumprimento da sentença. 



    3. O título judicial objeto do agravo de instrumento foi constituído antes do julgamento em 20/09/2017 do RE 870.947/SE, ocasião em houve a declaração de inconstitucionalidade parcial do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o afastamento da incidência da TR na atualização monetária e, como não houve a irresignação das partes, seja pela via ordinária ou a da ação rescisória, a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. 



    4. O Tema 733 do STF fixou que a declaração de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495) (RE 730.462/SP, STF - PLENO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 28/05/2015, DJe 09/09/2015). 



    5. O título executivo judicial, ademais, fixou expressamente que "quanto à correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, devem ser observados os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.940/2009", de modo que não há margem para dúvida quanto aos critérios fixados para a atualização do valor da condenação. 



    6. A requisição de pagamento, por seu turno, deverá observar a recente Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, sendo atualizada pela taxa Selic até o seu efetivo pagamento, de modo que reputo acertada a decisão do juízo de origem. 



    7. Agravo de Instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 113), foram rejeitados (Doc. 118).



    No RE (Doc. 130), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIA ANGELINA DE SENA NOGUEIRA E OUTROS alegam violação ao art. 5º, II, XXII e XXXVI, da CF/1988, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento dos Temas 733 e 810 da Repercussão geral, pois “o acórdão recorrido chancelou a incidência de TR no período compreendido entre 2009 e 2017, para fins de correção monetária, sem previsão expressa no título” (Doc. 130, fl. 7).



    Pondera que “o título executivo se formou sem menção expressa à TR. Previu a observância aos “termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal”, ou seja, sem fixar um critério, mas determinando que as parcelas fossem corrigidas conforme referido Manual”, desse modo “se não houve o julgamento de TR, não há coisa julgada sobre a TR. Afinal, não há coisa julgada de questão não julgada” (Doc. 130, fl. 8).



    Argumenta que “ainda que o título in casu previsse a utilização da TR como índice de correção monetária – do que se cogita apenas a título argumentativo –, tal critério haveria se ser substituído pelo IPCA-E ante a decisão do Tema 810/STF, sem que isso violasse a coisa julgada” (Doc. 130, fl. 11).



    Afirma que “ao fazer prevalecer a TR – que é índice decretadamente inconstitucional, pois não é capaz de recompor o poder de compra da moeda – o acórdão violou os princípios da legalidade e da propriedade privada, dispostos no art. 5º, II e XXII, da Constituição” (Doc. 130, fl. 8).



    Nessa linha, aduz que o STF, “mesmo nos casos em que há coisa julgada mencionando expressamente a aplicação da TR, afasta sua aplicação. Isso porque não se modularam os efeitos da tese fixada no Tema 810, de modo que há induvidosa aplicação retroativa. Assim, não se exige a propositura de ação rescisória (sendo inaplicável o Tema nº 733), pois o Colendo STF entende que o RE 870.947/SE produz efeitos em execuções mesmo que o título executivo preveja expressamente a TR como índice de correção, devendo haver a alteração para o IPCA-E” (Doc. 130, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar a incidência da TR como índice de correção monetária e, assim, determinar a aplicação do IPCA-E (Doc. 130, fl. 12). 



    Em contrarrazões, sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário tendo em vista (a) ausência de contrariedade a dispositivos constitucionais; e (b) incidência da Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção da TR como índice de correção monetária (Doc. 135, fl. 4).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos à instância ad quem (Doc. 142).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável em condenação da Fazenda Pública (Doc. 97, fls. 2-4):



    “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão da 2ª Vara Federal da Seção de Judiciária da Paraíba proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no que diz respeito a correção monetária e juros de mora e fixou o valor da condenação. 



    A controvérsia adstringe-se à possibilidade de emprego do índice oficial de remuneração básica da poupança (TR) como índice de atualização do valor de cumprimento da sentença. 



    O Supremo Tribunal Federal, é bem verdade, estabeleceu em sede de repercussão geral o regramento para a fixação da correção monetária e dos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública em juízo. O julgamento, finalizado em 20 de setembro de 2017, foi realizado no bojo do RE 870.947/SE e culminou com a formação da seguinte tese: 



    […]



    A proposta de modulação dos efeitos da decisão foi rejeitada por ocasião do julgamento de embargos de declaração, em 3 de outubro de 2019, quando foi determinada a integral aplicação do julgado a todos os processos, inclusive, aqueles no qual já havia sido operada coisa julgada, condicionado, nesse último caso, à propositura de ação rescisória. 



    O julgado acabou com uma celeuma que teve início com a publicação da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, a inclusão do art. 100, § 12, na Constituição Federal e a fixação da TR como critério para a atualização monetária e compensação da mora no pagamento de precatórios. A emenda foi objeto perante o Supremo Tribunal Federal das ADIs 4.357 e 4.425 para o reconhecimento da inconstitucionalidade do critério e, em 11 de março de 2013, houve o julgamento com a formação de entendimento de que a fixação dos juros de mora com base na TR seria inconstitucional com relação aos precatórios na natureza tributária. A emenda, para o STF, violaria o princípio da isonomia. A Fazenda Nacional seria beneficiada pelo pagamento de juros de 1% ao mês na qualidade de credora, nos termos do artigo do Código Tributário Nacional, não podendo ser admitido que pagasse juros menores - a remuneração da poupança, na época, era equivalente a 6% ao ano - quando estivesse na posição de devedora. A decisão também resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.940/2009, a qual replicava a redação do retromencionado art. 100, § 12, da Constituição Federal. As instâncias inferiores, contudo, aplicariam a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.949/97 em toda e qualquer condenação contra a Fazenda Pública, inclusive relativa a servidor público, até que interposto o recurso excepcional contra provimento deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que foi questionado o alcance do julgamento realizado em controle concentrado de constitucionalidade. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, também realizou uma interpretação da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 objetivando estabelecer critérios para a condenação da Fazenda Pública no que concerne a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. O julgamento, finalizado em 22 de fevereiro de 2018, teve os REsps 1.494.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS como representativos da controvérsia e resultou na fixação do seguinte: 



    [...]



    O título judicial objeto do agravo de instrumento foi constituído antes da uniformização da matéria controvertida, em 10 de outubro de 2014, ocasião em que a correção monetária e os juros de mora foram expressamente fixados de acordo com a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.940/2009 e, como não houve a irresignação das partes, seja pela via ordinária ou a da ação rescisória, a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. 



    Segue o trecho do título executivo judicial: 



    Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, devem ser observados os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.940/2009. 



    Vê-se, pois, que não há possibilidade de provimento do agravo e reforma da decisão proferida no processo originário, haja vista a impossibilidade de aplicação da tese nele advogada. 



    O Supremo Tribunal Federal, em todo o caso, já havia fixado por ocasião do julgamento do RE 730.462/SP que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não tem o condão de produzir a automática rescisão de um julgado. A decisão foi julgada em 28 de maio de 2015, também em sede de repercussão geral, dando origem à tese em seguida: 



    Tema de Repercussão Geral nº 733 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). 



    O título judicial, repise-se, teve o seu trânsito em julgado em data anterior à declaração de inconstitucionalidade do uso da TR como critério de correção monetária e, por isso mesmo, houve a aplicação integral à época do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como critério para a atualização do valor da condenação. 



    A requisição de pagamento, por seu turno, deverá observar a recente Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, sendo atualizada pela taxa Selic até o seu efetivo pagamento, como definido na decisão do juízo de origem. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, eis os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO 



    I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. 



    III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 2/2/2024)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos da tese fixada por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente